Tribunal: STF
Processo: RE 446907
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-20
Data de publicação: 2005-10-20

Ementa:
EMENTA: QUESTÃO DE ORDEM. RECURSO EXTRAORDINÁRIO ELEITORAL.
COMUNICAÇÃO AO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA
DECISÃO PLENÁRIA. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE.
O pedido
de comunicação imediata ao Tribunal Superior Eleitoral da decisão
Plenária proferida no recurso extraordinário é de ser deferido. Isto
 porque, não obstante o referendo à medida liminar concedida nos
autos da Ação Cautelar nº 509 (Relator o Ministro Eros Grau), há
decisão final de mérito no apelo extremo. Decisão que foi contrária
àquela referendada pelo Plenário em sede cautelar e sem nenhuma
ressalva quanto à possibilidade de permanência dos recorrentes nos
respectivos cargos até o trânsito em julgado do
extraordinário.
Ante a natureza eminentemente efêmera dos
provimentos cautelares e sua incompatibilidade com a decisão final
tomada no apelo extremo, é de se ter como instantaneamente cassada a
 liminar, não havendo, portanto, motivo para se aguardar o trânsito
em julgado do recurso.
Questão de ordem que se resolve no sentido
do imediato cumprimento da decisão Plenária de 22.09.2005, com as
comunicações devidas.